Tribunal: TJES
Processo: 0009868-14.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009868-14.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JULIANA DE ALMEIDA PIGATTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu. Precedentes STJ.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009868-14.2016.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADOS : JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS E OUTRA.

RECORRIDO : JULIANA DE ALMEIDA PIGATTI.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença (fl. 80) que, na ação de busca e apreensão ajuizada em face de JULIANA DE ALMEIDA PIGATTI, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer o abandono de causa pelo autor, nos termos do art. 485, III e §1
o
, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento previsto no §1
o
, do art. 485, do CPC/15, não foi observado, antes da extinção do feito por abandono de causa.

Pois bem.

Verifica-se assistir razão à Recorrente.

Conforme se extrai, após tentativas infrutíferas de localização da requerida e do veículo objeto da busca e apreensão, o banco autor/Recorrente informou novo endereço, requerendo o cumprimento do mandado no endereço indicado, conforme petição fls. 74/76.

No despacho de fl. 77, o Juízo de origem determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão, no novo endereço.

Após o retorno do mandado sem sucesso, a sentença extintiva foi proferida, com reconhecimento de abandono de causa pelo autor, na forma do art. 485, III e §1
o
, do CPC/15.

No entanto, não é possível reconhecer o abandono de causa, diante da não adoção do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, imprescindível ao seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Diante da ausência de intimação pessoal do autor, para praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)